Tribunal: STF
Processo: Rcl 60184
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ADC 58. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. Não tendo o Tribunal de origem avançado, no ato impugnado, na análise da questão meritória, ante óbice processual, inexiste identidade material entre o pronunciamento reclamado e o decidido na ADC 58.



    2. Agravo interno desprovido.